Tribunal: STF
Processo: HC 226536
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.